Tribunal: TJPA
Processo: 0806871-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806871-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: ITAVAN CONCEIÇÃO RAPOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V E §2º-A, I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

(AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

2.

"[...] segundo a Corte Suprema, 'o fato de o paciente permanecer
foragido
constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva' [...]"
(AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Mauro Lucas Silva de Jesus Ferradais, em favor do nacional ITAVAN CONCEIÇÃO RAPOSO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, §2ª-A, inciso I, do Código Penal, sem o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta ilegalidade por falta de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva, negando-lhe o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Requer a concessão da medida liminar para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente e concedido o direito de recorrer em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19310893 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 19389770, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19425262.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ITAVAN CONCEIÇÃO RAPOSO, sentenciado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, sustentando ilegalidade na decisão que negou ao paciente direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de WELINTON CARDOSO DA SILVA e JOSEMBERG AMORIM MOREIRA, com uso de arma de fogo, grave ameaça e restringindo a liberdade de pessoas, invadiu a Escola da Família Rural, levando a quantia de R$-1.180,00 (um mil cento e oitenta reais), 03 (três) veículos e aparelhos celulares das vítimas, fato ocorrido no dia 18/11/2022.

O impetrante sustenta que o paciente respondeu o feito em liberdade, e mesmo assim lhe foi negado o direito de recorrer da sentença em liberdade, em decisão carente de fundamentação.

Analisando-se o ato apontado como coator, Id 19253904, nele consta fundamentação nos seguintes termos:

“Com fundamento no artigo 387, §1º do CPP, NEGO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

Não obstante, o réu ficou foragido durante toda a instrução processual, participando das audiências, mas de forma virtual, sem mencionar seu paradeiro, mesmo com mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Desta forma, não existiriam garantias de que, agora, quando formado um juízo condenatório exauriente, pelo menos em primeira instância, que o réu não se furtaria de cumprir a pena estabelecida.

Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, não fazendo jus ao apelo em liberdade”. <sic>

Data vênia
, no ato coator sustenta o juízo que permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, não juntado aos autos, relatando, inclusive, ter o paciente respondido o feito na condição de foragido, embora tenha participado dos atos processuais de forma virtual, motivos que justificam à prisão cautelar.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE. RÉU FORAGIDO. E NECESSIDADE DE INTERROMPER AS PRÁTICAS DELITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto aos fundamentos da custódia preventiva, verifica-se que o presente recurso em habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no RHC 166.914/MG, ao qual neguei provimento na parte conhecida, decisão confirmada no julgamento do agravo regimental, julgado em 28/11/2022. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do recurso no ponto.

2. Cumpre registrar que "[...] A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.

[...]" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

3. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Outrossim, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o réu foragido desde a decretação da prisão, ainda no início da ação penal, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

4. A fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser compatibilizada a segregação com o regime intermediário. Na hipótese, constata-se a existência de excepcionalidade que autoriza a compatibilização de regime, considerando-se a necessidade de interromper as práticas delitivas bem como o fato de o réu estar foragido.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.206/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Por fim, a condição de foragido, segundo consta da sentença, justifica a prisão cautelar:

"[...] segundo a Corte Suprema, o fato de o paciente permanecer
foragido
constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva' [...]"
(AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Assim, à vista de qualquer ilegalidade no ato apontado, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 27/05/2024